Tribunal: TJPA
Processo: 0038141-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038141-72.2015.8.14.0301

APELANTE: RAIMUNDO BARRAL MONTEIRO, RAYMER SERRUYA MONTEIRO, MERCEDES SERRUYA MONTEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0038141-72.2015.8.14.0301

ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DE BELÉM

APELANTES:
RAIMUNDO BARRAL MONTEIRO E OUTROS

ADVOGADO:
ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA CASTRO - OAB/PA 10.153

APELADO: BANCO DO BRASIL

ADVOGADO:
MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONTRATO DE ADESÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. BANCO NÃO JUNTOU CONTRATO QUE PREVIA AS CLÁUSULAS GERAIS. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por RAIMUNDO BARRAL MONTEIRO E OUTROS, objetivando a reforma da sentença proferida pela Juízo da 7ª VARA CÍVEL EMPRESARIAL DE BELÉM, que julgou improcedentes os pedidos,
por considerar válido o negócio jurídico firmado em contrato
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E EXONERAÇÃO DE FIANÇA
ajuizada por si contra o
BANCO DO BRASIL,S/A.

Alega a parte apelante em suas razões recursais de Id.
2805418
, que o apelado lhe faz cobrança de uma dívida da qual não tem mais responsabilidade, pois o contrato 184602655 realizado com o banco ocorreu em 03/10/2003, cuja a validade era por período de um ano e neles estavam como fiadores da pessoa jurídica RM Eletros, ocorre que deixaram a sociedade Raymer em 25/11/2008 e a Mercedes e Raimundo em 19/08/2013, ficando como sócio da empresa somente Francisco de Assis Barral Monteiro e foram surpreendidos quando o banco lhes enviou notificação para cientificação de que eram devedores, na qualidade de fiadores de uma dívida no valor de R$

14.372, 17 (quatorze mil reais e trezentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) e a inclusão de seus nomes nos serviços de proteção de crédito.

Aduz que embora o banco tenha alegado que o contrato 184603211 diz respeito a um contrato de giro rápido BB, oriundo do processo principal 184602655 e que constava nas cláusulas gerais do contrato que a prorrogação se dava de forma automática quando não houvesse manifestação expressa, no entanto o banco não juntou nos autos cópia do referido contrato, não podendo ser os apelantes responsabilizados eternamente como fiadores por um contrato da pessoa jurídica, da qual não pertencem mais.

Sustentou a inexistência da contratação e a ocorrência de dano moral. Requer o provimento da apelação para julgar procedentes os pedidos.

A parte apelada apresentou contrarrazões (Id.
2805419
).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

O recurso é cabível (art. 1.009 do CPC), tempestivo e preparado, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo ao seu julgamento.

Assiste razão à parte recorrente.

Sendo a hipótese dos autos relação de consumo, é cediço que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, na forma do art. 14 do CDC.

Trata-se de responsabilidade objetiva, no entanto, sujeita às excludentes enumeradas pela própria norma de regência, então consistentes em inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º do CDC).

Apesar da instituição financeira ter apresentado cópia do contrato 184602655 (contrato teto) e ter alegado que o contrato 184603211 (operação filha), assinado em 10/11/2015, diz respeito a giro rápido, oriundo do contrato principal e os apelantes terem recebido cópia
das cláusulas gerais do contrato de adesão a produtos e serviços - Pessoa Jurídica - no ato da assinatura do contrato e que, no item 6.9 das cláusulas gerais do contrato, é informado que o contrato tem vigência de 360 dias, podendo ser renovado, por igual e sucessivo período, na ausência de manifestação formal e expressa em contrário,
não logrou êxito em demonstrar a validade da contratação, visto que não juntou aos autos cópia das clausulas gerais do contrato que permitiam a renovação do contrato principal de forma automática, o que em tese legitimaria a responsabilização dos apelantes.

Ressalto que o Banco réu/apelado não carreou aos autos cópia do contrato 184603211 (operação filha), comprovando a origem da dívida que culminou com a inscrição dos nomes dos apelantes no SPC/SERASA, inclusive em réplica à contestação os autores afirmaram que não receberam cópia do referido contrato.

Sendo assim, considerando que a instituição financeira não comprovou que as renovações do contrato principal eram automáticas e cuja validade era por período de um ano, a nulidade da cobrança feita aos apelantes é medida que se impõe.

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, não tenho dúvida de que a falha na prestação do serviço causou dor e sofrimento à parte autora e que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, os nomes dos apelantes foram inseridos nos serviços de proteção ao crédito.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP, Terceira Turma, rel. min. Carlos Alberto Menezes Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração o vulto econômico do réu, é razoável fixar o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor a título de indenização por danos morais, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

Isto posto, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para julgar procedentes os pedidos dos autores para declarar a exoneração da fiança e, em consequência a inexistência da dívida, condenando ainda o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor, acrescido de correção monetária a contar da data desta decisão (Súmula nº 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ). Inverto os ônus de sucumbência em desfavor da parte recorrida.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 06/06/2024